Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-50.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-50.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VALOR ARBITRADO COM BASE NA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Planalto que julgou integralmente procedente o pedido formulado pelos advogados EDVALDO PEREIRA e VINICIUS ARAUJO PEREIRA, arbitrando honorários advocatícios no valor de R$ 15.390,00 (quinze mil trezentos e noventa reais) em favor dos mesmos, em razão de sua atuação como defensores dativos em processo criminal, ante a notória ausência da Defensoria Pública na comarca. A decisão recorrida fundamentou a condenação na omissão do Estado em cumprir seu dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, e na aplicação do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, utilizando a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como referência para a fixação do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão controvertida posta em análise consiste em verificar: (i) a alegada nulidade da nomeação dos defensores dativos em decorrência da suposta existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário do júri, bem como a competência para a fixação dos honorários e o caráter indenizatório destes; (ii) a correta aplicação das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 984, acerca da vinculação dos magistrados às tabelas da OAB para fins de arbitramento de honorários de defensor dativo; (iii) a suposta necessidade de revisão dos valores arbitrados por alegada excessividade, com a adoção de parâmetros de tabelas de outros Estados;

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade da nomeação dos defensores dativos, sob a alegação de existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação em plenário do júri, não merece acolhimento. A ação originária em que os advogados atuaram como dativos referia-se a um processo de Furto Qualificado (Processo nº 0000075-85.2018.8.05.0198), conforme expressamente consta dos autos, e não a um processo da competência do Tribunal do Júri. Deste modo, a argumentação do Estado apelante demonstra-se totalmente dissociada do caso concreto, conforme, inclusive, já rechaçado em precedente desta egrégia Corte em situação análoga. O caráter indenizatório dos honorários de defensor dativo, ao contrário do que alega o Estado, não afasta a competência do Poder Judiciário para fixá-los em ação própria, como a presente ação de arbitramento, nem a responsabilidade do ente público pelo pagamento.

Quanto à aplicação do Tema nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, as teses firmadas por aquela Corte Superior, que orientam o arbitramento de honorários para defensores dativos, estabelecem que as tabelas elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, mas servem como referência para a fixação de um valor justo e que reflita o labor despendido pelo advogado. Além disso, a tese permite que o juiz arbitre outro valor, de forma motivada, caso considere desproporcional a quantia indicada. Contudo, são vinculativas as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. No presente caso, não há notícia da existência de uma tabela consensual entre o Estado da Bahia, a Defensoria Pública estadual e a OAB/BA. Conforme explicitado na sentença de primeiro grau, é fato público e notório a inexistência de defensores públicos atuando na Comarca de Planalto, justificando plenamente a nomeação de advogados dativos para assegurar a defesa de pessoas juridicamente necessitadas, em cumprimento ao preceito constitucional de acesso à justiça. A decisão recorrida, ao arbitrar os honorários com base na tabela da OAB/BA como referência, considerou o efetivo trabalho realizado pelos defensores – incluindo resposta à acusação, participação em audiência e alegações finais –, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, observando as diretrizes do Tema 984 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. O Estado possui responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios a defensores dativos nomeados em razão da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na localidade, devendo o valor ser arbitrado em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil como referência, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao trabalho efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/10/2019; TJBA, Apelação Cível nº 8001079-11.2024.8.05.0198, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000712-50.2025.8.05.0198
, em que figuram como apelante A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08